Tribunal: TJMT
Processo: 1010907-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010907-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), EDER ELIAKEN LUZ - CPF: 007.894.191-14 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA DECORRENTE DO SIMPLES VENCIMENTO DA DÍVIDA – COMPROVAÇÃO DE MORA ATRAVÉS DE CORRESPONDÊNCIA ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – NOTIFICAÇÃO QUE CONTÉM DADOS SUFICIENTES À IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR E DA RELAÇÃO CONTRATUAL INADIMPLIDA – RECURSO DESPROVIDO. É válida, para fins de comprovação da constituição em mora do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial
encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração do contrato, sendo desimportando à questão não ter ele recebido pessoalmente o aviso ou negar a autenticidade da assinatura, não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao credor. Inteligência do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, do art. 422 do CC e de precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDER ELIAKEN LUZ contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. no 1003593-54.2023.8.11.0059), ajuizada contra o agravante por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide (cf. Id. no

135859995

dos autos de origem).

O agravante afirma que não foi validamente constituído em mora, porque, “
apesar de ter sido enviada para o endereço do contrato/Cédula de Crédito Bancário em questão,
(a notificação contém)
um número divergente do contrato/Cédula de Crédito Bancário firmado entre as partes e supostamente inadimplido
”, ou seja, “
a notificação extrajudicial encadernada traz numeração de contrato diverso daquele efetivamente pactuado entre as partes
”, já que, “
enquanto o contrato mencionado possui o número 528546570, a notificação indica o número 20038032392
”, pelo que pede o provimento do recurso para que, “
reconhecida a nulidade da constituição em mora do agravante,
(seja)
determinada a extinção do processo
(...)
sem resolução do mérito, porquanto é manifesta a falta dos pressupostos da ação, devendo a agravada promover a devolução do veículo ou sua respectiva indenização por perdas e danos
”; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 211351195).

A decisão vinculada ao Id. no 215025190 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 219547186).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no processo.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 prevê que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, enquanto que o §2o do art. 2o estabelece que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”; e, mesmo antes da
alteração legislativa propiciada pela Lei no 13.043/14, que incluiu a ressalva final do §2o do art. 2o acerca da desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da mora, a orientação da jurisprudência nacional há muito pacificara o entendimento quanto à prescindibilidade de notificação pessoal do devedor para fins de válida comprovação da mora, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato.

Nesse sentido:

“EMENTA: (...) NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ATENDIDA. CONCLUSÃO FIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DESSA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser necessária a comprovação da cientificação do devedor para purgação da mora, mediante notificação extrajudicial, realizada por carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, sendo prescindível a notificação pessoal.” (STJ - 3a Turma - AgInt no AREsp 1108611/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamento em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

“EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. (...) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - 3a Turma - AgRg no AREsp 564.262/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgamento em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)

“EMENTA:

(...). BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 'A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor' (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido,” (STJ - 4a Turma - AgRg no AREsp 512.316/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgamento em 26/8/2014, DJe 1o/9/2014)

Com efeito, a mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor que faça a prova da salinidade da água do mar, quer dizer, que reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação formal ao
solvens
inadimplente, todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, aquele mesmo endereço informado pelo próprio devedor, exatamente como feito na presente hipótese.

No caso, o Banco/credor
instruiu os autos com o instrumento da notificação enviada, via carta com AR, para o exato endereço informado pelo réu/agravante no instrumento contratual do financiamento bancário que aparelha a demanda,
a saber, “
R Sto Antônio Casa, Setor Universit, Confresa/MT, CEP 78652-000
” (cf. Id. no 127794720 e 127794448, respectivamente), e, ainda que se admita o erro/divergência no dado relativo ao número do contrato, vê-se que a notificação encaminhada à parte contém diversos outros elementos que permitem a identificação do contrato/operação a que ela se refere, assim, considerando que a mora decorreu do simples vencimento da dívida, tratando a notificação de mera formalidade,
deve ser reputada válida a comunicação promovida pelo credor, com elementos suficientes para identificar a relação jurídico-contratual, porquanto não há negativa de inadimplemento contratual e vê que a carta foi encaminhada para o endereço constante do contrato.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024